Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709594-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rosa Maria dos Santos Sousa Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosa Maria dos Santos Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704070-27.2022.8.07.0018, assim redigida: “A exequente requer o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição de ofício requisitório, em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento, conforme petição de ID n. 144189537. Intimado, o DISTRITO FEDERAL informou que o acórdão não transitou em julgado, pois pendente julgamento do recurso de embargos de declaração. DECIDO. De partida, assiste razão ao executado. Nota-se que a expedição de precatório e RPV torna-se inviável sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o. Em recente julgado, manifestou-se o e. TJDFT quanto ao tema: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEITADA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECIDO EM TURMA CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada diante de decisão judicial, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das requisições de pagamento, de forma contrária aos termos do acórdão proferido no bojo dos autos de agravo de instrumento desta Relatoria. 1.1. Ação aviada na busca pela determinação da expedição de requisições de pagamento na forma da lei. 2. Da preliminar de suspensão do feito (Tema 1.170 do STF - RE 1.317.982). 2.1. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982/RG (Tema 1.170), a saber, "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. 2.2. O próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com base no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2.3. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há se falar em suspensão do presente processo. 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. Em 07/09/21 foi proferida decisão por esta Relatoria que determinou a aplicação aos autos da origem da correção monetária pelo IPCA-E aos precatórios a serem expedidos. 3.2. Ocorre que, antes que tal determinação fosse aplicada, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 3.3. Em que pese terem sido decididos em 30/03/22, os embargos ainda não transitaram em julgado, uma vez que não consta dos autos qualquer certidão atestando tal fato. 3.4. Deve-se destacar que do mencionado recurso (embargos de declaração) já foi interposto recurso especial, o qual pode vir a modificar o aresto atacado. Assim, não agiu com erro, mas sim com cautela o Juízo da origem ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento objeto da lide, tendo em vista que ainda cabem recursos da decisão proferida em agravo de instrumento. 4. Reclamação improcedente. (Acórdão 1607006, 07135768120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que os acórdãos juntados pela exequente em sua manifestação, são, em grande parte, relacionados ao cumprimento de sentença entre particulares, que não se submete ao regramento constitucional aplicável aos débitos da Fazenda Pública. Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI n. 0727893-84.2022.8.07.0000. Cientifiquem-se todos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44715592), em síntese, que o acórdão da lavra da Egrégia 2a Turma Cível, proferido nos autos do agravo de instrumento no 0727893-84.2022.8.07.0000, determinou a aplicação do IPCA-E e da SELIC como indexador dos encargos acessórios do crédito a ser satisfeito pela recorrente, com a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração dos respectivos cálculos. Assim, argumenta que a expedição de precatório ou RPV não pode ser condicionada à preclusão do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento referido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de RPV em relação à parte incontroversa do valor do crédito a ser satisfeito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 44715594 e Id. 44715595). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de precatório ou RPV apenas em relação ao valor incontroverso do crédito. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Com efeito, a expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, como é elementar, em caso de controvérsia a respeito do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (incluído pela Resolução no 438, de 28.10.2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido é a tese de repercussão geral (Tema no 28) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra da Excelsa Suprema Corte: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) No presente caso verifica-se que há, de fato, valor incontroverso, tendo em vista o Juízo singular já homologou o valor do crédito, tendo consignado a ausência de impugnação do ente público em relação ao montante (Id. 129235995 dos autos do processo de origem). Por essa razão deve Cível. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente estão alinhadas ao teor da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que revela o preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações articuladas pela credora. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a impossibilidade de expedição imediata de RPV ou de precatório ensejará inegável prejuízo financeiro à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à imediata expedição de precatório ou de RPV relativo ao valor incontroverso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator